Tribunal: TJDFT
Processo: 0729078-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021.
1. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium.
4. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração do autor ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível o consumidor realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. 3.1. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais.
5. A Lei n. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para (a)perfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, e com isso os artigos 104-A e 104-B foram implementados no CDC a fim de que o devedor tivesse meios para repactuar as suas dívidas e evitar a instauração de insolvência.
6. Não há qualquer previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas contraídas pelo superendividado, não sendo possível admitir que o Judiciário adentre na esfera do Legislativo e acrescente a suspensão aos descontos das parcelas em conta corrente na forma estabelecida contratualmente entre as partes.
7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais invertidos. Suspensão da exigibilidade. Apelação adesiva prejudicada.